Tribunal: TJDFT
Processo: 0755411-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, que trata da legitimidade ativa para execução de título formado na Ação Coletiva no 32.159/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução individual antes do julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão que fixou tese no IRDR no 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão determinada no IRDR somente cessa se não houver interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme art. 982, § 5o, do CPC.
4. A execução imediata, com expedição de requisitórios, é indevida enquanto vigente a ordem de sobrestamento, pois o incidente ainda aguarda julgamento dos recursos excepcionais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, inc. I e §5o; art. 978, p.u.; art. 985; art. 987, §§1o e 2o. CF/1988, art. 8o, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.869.867/SC, Rel. Og Fernandes, Segunda Turma, p. 03.05.2021.